Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-72.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021827-72.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO – CADASTRO DE RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETERIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

Os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não têm direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito.

A vacância ou o surgimento dos novos cargos não tem o condão de, por si só, vincular a Administração a nomear os candidatos classificados fora das vagas previstas no Edital, ou para cadastro de reserva, salvo se houver a comprovação de violação da ordem de classificação e da existência de contratação ilegal.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Kátia Valadares Silva, contra o ato, tido por ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não convocação e posse no cargo público de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, polo de Várzea Grande.

A Impetrante alegou que participou do concurso público, para o cargo de Agente Penitenciário, regulamentado pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, concorrendo no polo do Município de Várzea Grande/MT, para cadastro de reserva, e que foi excluída do certame, o que motivou a impetração do Mandado de Segurança n. 1004526-57.2018.8.11.0041.

Afirmou que foi concedida a ordem na ação mandamental, fazendo com que retornasse ao concurso, tendo sido incluída no resultado final em 13/10/2020 e alçado a 25ª (vigésima quinta) colocação.

Aduziu que o Estado de Mato Grosso firmou um TAC com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a nomear 22 (vinte e dois) candidatos do sexo feminino, para atuar em Várzea Grande.

Informou que o ente público estadual nomeou, em 03/10/2018, 21 (vinte e um) candidatos e, no dia 21/11/2018, mais 02 (dois).

Apontou que houve nomeações tornadas sem efeito, por conta de ausência de apresentação para a posse, o que lhe qualificaria para a nomeação, porque é a próxima colocada do cadastro de reserva.

Defendeu, então, que há vaga a ser preenchida e, em vista disso, deve ser nomeada no referido cargo.

Requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a sua imediata convocação e nomeação no cargo pleiteado, e, no mérito, a concessão da ordem, ratificando-se a liminar pretendida.

O pedido de urgência foi indeferido (id. 63032475).

O Estado de Mato Grosso requereu a denegação da ordem (id. 65816462).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não concessão da segurança (id. 69616954).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma:

Como visto na síntese, trata-se
de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Kátia Valadares Silva, contra o ato, tido por ilegal, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na sua não convocação e posse no cargo público de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso, polo de Várzea Grande.

Verifica-se que a Impetrante se inscreveu no Concurso Público, para o cargo de Agente Penitenciário, regulamentado pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, concorrendo no polo do Município de Várzea Grande/MT, para cadastro de reserva, tendo sido classificada na 25ª (vigésima quinta) colocação.

Denota-se, também, que o Estado de Mato Grosso firmou um TAC com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a nomear 22 (vinte e dois) candidatos do sexo feminino, para atuar em Várzea Grande, e que o ente público estadual nomeou, em 03/10/2018, 21 (vinte e um) candidatos e, no dia 21/11/2018, mais 02 (dois).

Apontou que houve nomeações tornadas sem efeito, por conta de ausência de apresentação, pelo candidatos, para a posse, o que lhe qualificaria para a nomeação, porque é a próxima colocada do cadastro de reserva.

Diante desse cenário, a Impetrante defendeu que há uma vaga a ser preenchida e, em vista de ser a próxima da fila, deve ser nomeada no referido cargo.

Adianto, desde logo,
não
assistir razão à Impetrante.

De fato, conforme extrai-se da documentação encartada nos autos eletrônicos, como bem anotou a Procuradoria-Geral de Justiça, o documento de id. 62779953 comprova que, de fato, os 21 (vinte e um) primeiros colocados para o cargo concorrido pela Impetrante foram nomeados.

Logo após, o Estado de Mato Grosso tornou sem efeito a nomeação de Jaslanni Rampassi Silva, 5ª (quinta) colocada do certame, e de Silvana Caroline da Silva Prezotto, 9ª (nona) colocada, conforme o documento de id. 62779954, fl. 06.

Ocorre que, na mesma oportunidade, nomeou mais 02 (duas) candidatadas, Vanessa de Souza Fernandes Pereira e Regiely
Miranda De Souza, 22ª (vigésima segunda) e 23ª (vigésima) colocadas, respectivamente (id. 62779954, fl. 09).

Assim, fica evidenciado que essas nomeações ocorreram, justamente para suprir as nomeações anteriores tornadas sem efeito, notadamente porque se deram na mesma edição do Diário Oficial.

Nesse contexto, não está evidenciada a necessidade de nomeação da próxima colocada no certame, que seria, a princípio, a Impetrante, consoante documentação colacionada ao id. 62779957.

Dessarte, a classificação da Impetrante ainda remanesce no cadastro de reserva, logo, ela ostenta mera expectativa de direito à nomeação, porquanto o certame ainda permanece válido.

O Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem entendimento assente nesse sentido, de que os candidatos, classificados fora do número de vagas previstas no edital, ou quando este preveja somente o cadastro de reserva, possuem mera expectativa de direito à nomeação, bem assim, de que a vacância, ou o surgimento dos cargos, durante o prazo de validade do certame,
não
tem o condão de vincular a Administração a nomear os candidatos classificados para o cadastro de reserva. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
PARA O CARGO DE FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO.
CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ, EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital
,
os quais integram o cadastro de reserva
,
não
têm direito à nomeação,
mas mera expectativa de direito
. (...) (AgInt no MS 25.528/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 09/10/2020). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. IMPETRANTE NOMEADA PRECARIAMENTE, POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO MANDAMENTAL. DECISÃO DEFINITIVA QUE NÃO GARANTE A NOMEAÇÃO E POSSE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE NO ATO DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. (...) 4. No mais,
o STJ entende que "
eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da vigência do concurso público
, por si só,
geram apenas mera expectativa de direito ao candidato aprovado em concurso público
, pois
o preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade da Administração Pública
"
(AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.398.319/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/3/2012), bem como que "
o candidato incluído em cadastro de reserva, no prazo de validade do certame, tem mera expectativa de direito
, salvo comprovação de que, de alguma forma, esteja sendo preterido, como, por exemplo, a contratação temporária ilícita" (REsp 1.224.645/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2012). (...). (AgInt nos EDcl no RMS 63.197/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). (Destaquei).

Não destoa desse entendimento esta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INICIAL INDEFERIDA – SEGURANÇA DENEGADA.
O candidato classificado
em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou
para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação
, sendo certo que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo
, durante o prazo de validade do certame anterior,
não gera automaticamente o direito à nomeação
, excluídas apenas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, inocorrentes no caso focado. (N.U 1017260-32.2019.8.11.0000, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, Órgão Especial, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020). (Destaquei).

E, no caso, além de, como dito, a Impetrante deter, apenas, mera expetativa de direito à nomeação, porque classificada para o cadastro de reserva, não há provas de que ela tenha sido preterida ilegalmente.

Ante o exposto, ausente ato ilegal praticado pela autoridade Impetrada,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida por Kátia Valadares Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021